Tribunal: TJSP
Processo: 2003989-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação redibitória – Contrato de compra e venda de veículo automotor – Produção de prova pericial – Inversão do ônus da prova – Aplicabilidade do CDC – Possibilidade.

A relação entre as partes é de consumo (entre agravante e agravada) nos termos art. 3o, caput, do CDC. Sendo assim, não há razão para que a aplicabilidade do CDC não seja definida desde logo, pois é

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação redibitória – Contrato de compra e venda de veículo automotor – Produção de prova pericial – Inversão do ônus da prova – Aplicabilidade do CDC – Possibilidade.

A relação entre as partes é de consumo (entre agravante e agravada) nos termos art. 3o, caput, do CDC. Sendo assim, não há razão para que a aplicabilidade do CDC não seja definida desde logo, pois é possível ao juiz inverter o ônus da prova para facilitar a defesa dos direitos do consumidor, quando a alegação deste for verossímil ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência (art. 6o, VIII, do CDC).

Agravo provido, com observação.